Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-65.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002509-65.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[G. D. S. M. - CPF: 066.350.481-38 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ALBENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.211.051-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO À COMPANHEIRA E FILHA HAVIDA NA UNIÃO ESTÁVEL – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA HERDEIRA REMANESCENTE – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
EM OBSERVÂNCIA DO ART. 792 DO CC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 792 do CC,
“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”
.

Comprovado documentalmente que a segurada, em sede administrativa, realizou o pagamento da indenização do seguro DPVAT em percentual condizente ao previsto no art. 792 do CC/02, deve a sentença de primeiro grau ser retificada para adequação necessária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002509-65.2018.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: G.S.M. REPRESENTADA PELA SUA GENITORA
ALBENIR FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM. Juiz Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
G.S.M.
, menor impúbere

representada por sua genitora
ALBENIR FERREIRA DA SILVA
,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC do evento danoso (06.09.2017). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento que o juízo não observou a cota-parte de cada herdeiro, sendo que o
de cujus
deixou 2 (dois) filhos, conforme se atesta da Certidão de Óbito anexa (id. 52620490), além de uma companheira em união estável, tudo regularmente demonstrado no momento do sinistro, corroborado pelo dossiê administrativo juntado aos autos.

Defende que o valor da indenização deverá ser dividido entre estes na proporção de 50% para a companheira e 50% dividido entre os filhos deixados pela vítima, restando assim o valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) a ser dividido entre os filhos do
de cujus
, a fim de resguardar a cota-parte destes, de forma que não venha trazer prejuízo a nenhuma das partes.

Informa que a convivente Jane Correia da Silva e a outra filha do
de cujus
, Natasha Correia de Menezes, já receberam administrativamente a cota parte da indenização a que fazem
jus
, sendo na ordem de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) à descendente e de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) para a companheira, conforme demonstrado nos comprovantes juntados aos autos por ocasião da apresentação da contestação.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, reduzindo o valor da condenação para R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais, consoante Id 52623974.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
opinou pelo provimento do recurso
(id. 53538486).

Preparo recolhido (Ids 52623968 e 52623969).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS COMÉRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

contra sentença lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
G.S.M.
,

menor

representada por sua genitora
ALBENIR FERREIRA DA SILVA
, onde objetivava o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento do seu pai, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC do evento danoso (06.09.2017). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, para que seja realizada a divisão do valor da indenização, de forma a reduzir o
quantum
condenatório para R$
3.375,00 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais), tendo por base a realização do pagamento administrativo aos demais herdeiros (companheira e filha menor).

Pois bem. Da detida análise dos autos, tenho que a irresignação da seguradora recorrente merece prosperar, pelas razões que passo a declinar:

A Medida Provisória no. 340/2006 estabelecia que, em caso de morte, a indenização deveria ser paga ao cônjuge sobrevivente e, na sua falta, aos herdeiros legais, equiparando-se a companheira (o) à esposa (o).

Ocorre que a Lei no. 11.482/2007 alterou a redação do art. 4o da Lei no. 6.194/74, de modo que este passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”

Por sua vez o art. 792 do Código Civil estabelece que:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”
(Destaquei)

E quanto à ordem hereditária, o art. 1.829 do Digesto Civilista apregoa o seguinte:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III – ao cônjuge sobrevivente;

IV – aos colaterais.”

In casu
, não se discute que o falecido vivia em união estável com a Sra. Jane Correia da Silva, fato, inclusive, declarado pela genitora que representa a menor apelada quando da apresentação da sua réplica, haja vista que ao afirmar que não detinha qualquer contato com a outra filha igualmente beneficiária da indenização, automaticamente confirmou que o
de cujus
vivia em união estável com àquela (Jane) ao tempo do acidente que o vitimou, sendo, portanto, de conhecimento público.

No seguro DPVAT, por ser obrigatório, e o pagamento do prêmio se dar sem a formalização de contrato, não há indicação de beneficiário, o que, em tese, impunha a necessidade de se preservar eventual direito da companheira. Entretanto, pode o herdeiro buscar a integralidade da indenização securitária, especialmente quando estiver representado pela companheira que, em que pese possuir direito da metade do valor, visivelmente abre mão em favor do filho.

Ademais, o STJ possui entendimento de que, uma vez paga a indenização a uma pessoa, eventuais beneficiários devem buscar o direito que possuem em face daquele que recebeu a
integralidade
, não mais perante a seguradora (REsp 1.601.533).

Esta, contudo, não é a hipótese dos autos, já que da detida análise do dossiê juntado pela seguradora quando da apresentação da contestação (Id 52623951), tem-se que a companheira do
de cujus
, Sra. Jane Correia da Silva, bem como a filha havida desta relação – a menor impúbere Natasha Correia de Menezes, já perceberam administrativamente a quota-parte da indenização securitária a que fazem
jus
, sendo ela, respectivamente, na ordem de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) e R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Diante deste cenário, considerando que a autora/apelada é uma das herdeiras legais (filha) da vítima fatal de acidente de trânsito, a ela é cabível apenas 1/2 (metade) do valor indenizatório devido pela morte, que, na espécie, relaciona-se justamente à quota-parte de 50% (cinquenta por cento) do saldo remanescente, sendo este na ordem de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Logo, considerando que a indenização securitária, além de ser divisível e ter caráter patrimonial, não configura herança a ser partilhada, merece a sentença hostilizada ser retificada no ponto, tendo em vista que condenou a seguradora recorrente em montante superior ao legitimamente devido pela herdeira apelada.

A propósito, esta questão restou muito bem dirimida pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, o qual peço vênia para transcrever os seus fundamentos, integrando-os ao meu voto como razões de decidir,
verbis
:

“[...] o cônjuge ou companheiro possui o direito de receber metade da indenização do seguro, sendo que a outra metade será dividida entre os demais herdeiros.

A propósito, em pedidos similares, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que metade do valor será pago ao cônjuge e o restante será dividido entre os herdeiros [...].

Justamente o caso dos autos, em minha percepção.

No presente caso, o de cujus Sr. Cleusmar Soares de Menezes vivia em união estável com a Sra. Jane Correia da Silva, conforme escritura pública de declaração unilateral de união estável realizada em 06/10/2017 (f. 56).

Assim,
a Sra. Jane Correia da Silva possui direito à metade do valor indenizatório, uma vez que o de cujus deixou duas herdeiras, as filhas Natasha e Gabriele, conforme declaração dos herdeiros (f. 58) e certidão de óbito (f. 84).

Diante disso, a Apelante efetuou o depósito para a companheira do de cujus no valor de R$6.750 (f. 85) em 09/08/2018, bem como realizou o pagamento de R$3.375 (f. 50), de maneira a indenizar a herdeira Natasha.

Dessa forma, diante da existência de companheira, os herdeiros têm direito a metade da indenização, que deverá ser dividida em igualdade entre eles, sendo essa proporção defendida também em sede de contestação
(f. 46). [...]”
– Id 53538486 (destaquei).

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPANHEIRA – LEGITIMIDADE ATIVA RESTRITA À METADE DO VALOR INDENIZATÓRIO ANTE A EXISTÊNCIA DE ASCENDENTES DO DE CUJUS – ART. 792, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 3o E 4o, DA LEI No. 6.194/74 – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 580, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 792, do CC, estipula que, “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

O direito de reclamar indenização do seguro DPVAT é conferido na proporção de metade ao cônjuge/companheiro sobrevivente e o restante aos herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária, conforme dispõem os artigos 3o e 4o, ambos da Lei no. 6.194/74.

Conforme a Súmula 580, do STJ, “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
(N.U 1001261-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença
a quo
, reduzir o valor da condenação para R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020